Tribunal: TJDFT
Processo: 0715401-33.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715401-33.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORIPA, MARIAH BRITO GOMES D E C I S Ã O FRANCISCA VIEIRA DA SILVA peticiona nos autos aduzindo que não deve prevalecer a decisão que reconheceu a intempestividade na oposição dos embargos de declaração, visto que no sistema PJE está registrado como prazo final para manifestação a data de 3/4/2024, o que configura justa causa hábil a afastar o reconhecimento da intempestividade na interposição do referido recurso. Cita jurisprudência que entende subsidiar a sua tese, requerendo, ao final, o conhecimento dos embargos de declaração de ID 57553656. É o relato do necessário. Decido. Sem razão à peticionante. Em que pese o teor da petição de ID 58554446, não há como se acolher a alegação de que configura justa causa o fato de ter constado no sistema PJE, na aba expedientes, o prazo de 03/04/2024 para manifestação. Isso porque a informação constante do sistema não retira do patrono o dever de analisar o recurso cabível à hipótese, de acordo com o seu interesse e, a partir de então, observar o prazo para interposição em conformidade com o estatuto processual. Trata-se de uma mera sugestão de prazo para manifestação, não havendo sequer a especificação do recurso, justamente porque, repita-se, fica ao alvedrio do advogado a análise da medida processual a ser adotada, bem como a observação dos requisitos de admissibilidade estatuídos na legislação para a impugnação que entender aplicável à hipótese. Esse o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 3. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 4. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido. 5 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.219.318/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023. G.n.) Esse Tribunal registra os seguintes precedentes com igual orientação: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PRAZO INDICADO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O sistema do processo judicial eletrônico (PJe) é apenas um mecanismo para as partes interessadas terem acesso aos autos, o qual automaticamente sugere prazo para manifestação. No entanto, a plataforma não pode ser utilizada para amparar a inobservância na usual contagem dos prazos processuais, dever legal imposto à parte interessada. Somente ela, após regularmente intimada, poderá determinar o ato processual a ser praticado, porque uma mesma decisão poderá ensejar recursos distintos, com prazos igualmente diferentes. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. O apelo foi interposto fora do prazo legal, sendo de rigor o reconhecimento da intempestividade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1697899, 07011793320228070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADO. INTEMPESTIVIDADE. TESE DE INDUÇÃO EM ERRO PELAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SISTEMA PJE. REGISTROS MERAMENTE INDICATIVOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. MÓDICO VALOR DA CAUSA. EQUIDADE. APLICABILIDADE. 1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil 2. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. 3. Inexiste no Diploma Processual qualquer disposição que condicione, para a pessoa jurídica, o prévio esgotamento das tentativas de citação na pessoa dos seus sócios, máxime se não demonstrado o seu formal encerramento. Precedentes. 4. Repele-se a tese de prejuízo processual se, no caso concreto, a empresa apelante não alegou qualquer vício na citação quando da oposição dos seus embargos à execução, permanecendo em silêncio no momento oportuno para se manifestar, somente o fazendo em sede apelação após o resultado desfavorável na sentença, fato que evidencia estratégia da defesa na chamada "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência por não que não se coadunar com a boa-fé processual. 5. Ressalvado o meu entendimento pessoal, mas em homenagem ao princípio do colegiado, acompanhando a egrégia 6a Turma Cível, tem-se que os lançamentos registrados no PJe são registros meramente indicativos e não apresentam informação expressa acerca do decurso ou expiração de prazo para fins de interposição de eventual recurso. 6. O equívoco provocado pelo advogado na contagem do prazo processual, sob o fundamento de que o lançamento apontado no PJe da 1a Instância constaria registro para manifestação, não configura justa causa à restituição do prazo, tratando-se de incumbência do causídico, no âmbito da sua capacidade postulatória, a contagem dos prazos recursais. 7. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. 8. Todavia, quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, se mostra admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (Art. 85, §8o, do CPC). 9. Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir o valor arbitrado na origem a título de honorários advocatícios. (Acórdão 1289894, 07048621920198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. INFORMAÇÕES. SISTEMA PJE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E CONFIABILIDADE. INDUÇÃO EM ERRO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 3. No caso dos autos, o lançamento registrado no PJe da 1a Instância não tem o potencial de induzir em erro o advogado do Agravante, pois registra tão-somente a informação "para manifestação", sem nenhuma menção expressa acerca de decurso ou expiração de prazo para a interposição de eventual recurso. Referido lançamento sequer se refere especificamente a prazo para a prática de ato por determinada da parte. 4. Na hipótese em exame, o que se constata da marcha processual é que o patrono do Agravante estava acompanhando de forma atenta e diligente a contagem dos prazos recursais, tanto que opôs dois Embargos de Declaração à r. sentença recorrida muito antes dos respectivos termos finais. 5. As informações presentes no processo em análise, que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade (art. 197, caput, CPC/15), demonstram de forma clara a data da publicação da r. sentença e das posteriores decisões de rejeição dos dois Embargos de Declaração opostos, razão pela qual não há como sustentar que a parte tenha sido induzida em erro. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1259309, 07118299820198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Consoante registrado na decisão que reconheceu a intempestividade dos embargos de declaração, o prazo previsto em lei para a oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias (art. 1.023 do Código de Processo Civil), o qual, não sendo observado, dá azo ao não conhecimento do aludido recurso. No caso, o acórdão de ID 56520391 foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 7/3/2024 (quinta-feira), considerando-se publicado em 8/3/2024 (sexta-feira) - ID 56642281 -, encerrando-se o prazo para a oposição de embargos de declaração contra o julgado em 15/3/2024 (sexta-feira). Ocorre que os embargos de declaração foram opostos apenas em 3/4/2024 (ID 57553656), motivo pelo qual não devem ser conhecidos. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 58554446. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora